Tribunal: STF
Processo: RHC 235661
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano da Costa Miranda interpôs recuro ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO QUE AGUARDA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame. 



    4. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Conforme pode ser visto, a instrução criminal já foi encerrada e os autos aguardam a apresentação das alegações finais, para seguirem para sua conclusão, onde o juiz singular, irá decidir sobre a pronúncia ou não do agravante. O que faz incidir nesse contexto a Súmula 52/STJ. Precedentes.



    5. Ademais, trata-se de processo complexo que se refere à prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, contando com pluralidade de réus, com vários pedidos de revogação da prisão preventiva, durante toda a instrução. 



    6. Assim, em que pese o tempo de prisão cautelar de 2 anos e 11 meses, levando em conta o crime imputado (homicídio qualificado), inclusive onde a instrução já foi encerrada, estando os autos somente aguardando a apresentação das alegações finais, a duração do processo ainda não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 842.951 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Pleito de revogação. Ordem denegada pelo TJES. Impetração não conhecida pelo STJ. Agravo Regimental não provido. Recurso ordinário. Alegado excesso de prazo para formação de culpa. Prisão preventiva decretada em outubro de 2020. Fundamentação idônea: gravidade em concreto da conduta praticada, periculosidade do agente e possibilidade de reiteração delitiva. Alegado excesso de prazo não demonstrado. Ausência de comprovação de desídia ou demora injustificada por parte do Judiciário. Complexidade do processo, pluralidade de réus. Instrução encerrada. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. 



    A prisão preventiva foi decretada em 3/10/2020, a denúncia foi oferecida em 9/12/2020, sendo recebida em 16/12/2020. A defesa apresentou resposta à acusação em 19/1/2021. O paciente foi citado pessoalmente em 24/2/2021. A defesa requereu o desmembramento do feito ou a concessão de antecipação de provas em 13/9/2021, tendo em vista a negativa de efetivar a citação pessoal de um dos acusados. Na ocasião, o MP se manifestou para que o acusado Bruno fosse citado por edital e, na hipótese de revelia, que fosse autorizado a produção antecipada de provas. Em 13/10/2021, foi reavaliada a necessidade da prisão preventiva, que foi mantida, sendo que na mesma oportunidade foi apreciada resposta à acusação do paciente, bem como foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2021. Foi certificado nos autos o término do prazo da citação editalícia do acusado Bruno, ocorrido no dia 16 de novembro de 2021. O processo estava com audiência designada para o dia 12 de novembro de 2021, razão pela qual, os autos foram conclusos e fora redesignada a audiência para o dia 30 de março de 2022. Em 17/12/2021, foi suspendo o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao acusado Bruno, bem como foi determinado a produção antecipada de provas. A continuação da audiência agendada para o dia 31/8/2022, não foi realizada tendo em vista que a juíza de primeiro grau, encontrava-se em gozo de abono. Foi certificado ainda que o Juiz Titular encontrava-se presidindo o julgamento de um processo com acusado preso. Por determinação verbal do MM. Juiz titular, foi redesignada a audiência para o dia 19/4/2023, que realizada na data previamente marcada, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na sequência, foi designada audiência em continuação para o dia 30/6/2023, que não se realizou em razão da ausência da testemunha arrolada pelo MP. Realizada em 1/9/2023 a continuação da audiência, oportunidade em que os três acusados foram interrogados, sendo dada por encerrada a instrução. Foi determinado a intimação das partes para apresentarem alegações finais. No momento os autos encontram-se esperando a apresentação das alegações finais para posterior decisão de pronúncia ou impronúncia dos acusados. 



    Conforme pode ser visto, a instrução criminal já foi encerrada e os autos aguardam a apresentação das alegações finais, para seguirem para sua conclusão, onde o juiz singular, irá decidir sobre a pronúncia ou não do agravante. O que faz incidir nesse contexto a Súmula 52/STJ: 



    Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 



    Ademais, trata-se de processo complexo que se refere à prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, contando com pluralidade de réus, com vários pedidos de revogação da prisão preventiva, durante toda a instrução. 



    Assim, em que pese o tempo de prisão cautelar de 2 anos e 11 meses, levando em conta o crime imputado (homicídio qualificado), inclusive onde a instrução já foi encerrada, estando os autos somente aguardando a apresentação das alegações finais, a duração do processo ainda não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente